Tribunal: TJMT
Processo: 1049209-48.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049209-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS LOPES - CPF: 046.427.941-07 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito, não conduz a incidência da sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021